Tribunal: TCU
Processo: 023.448/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7882/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.448/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Pereira da Silva (XXX.875.957-XX); Cristina Soares de Souza (XXX.798.197-XX); Diego Guedes Paiva de Assis (XXX.918.877-XX); Diogo de Oliveira Reis (XXX.765.387-XX); Freddy Pablo Castro Vicente (XXX.452.957-XX); Frederico Alisson da Silva (XXX.452.116-XX); Hevelly Ferreira Acruche (XXX.837.327-XX); Juliana Coelho Gontijo (XXX.158.027-XX); Matheus Ferreira de Barros (XXX.757.777-XX); Rodrigo Portugal da Costa (XXX.713.362-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.